Tribunal: TJDFT
Processo: 0729894-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729894-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) REQUERENTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, apresentada por BENAMI JOSÉ GOMES JUNIOR em face de decisão da 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, proferida nos autos n.o 0732638-07.2022.8.07.0001 – a qual, segundo alega, teria afrontado a autoridade deste Tribunal ao ir de encontro ao decidido pela 2a Câmara Cível no Conflito de Competência n.o 0717270-58.2022.8.07.000. No arrazoado, aduz integrar o Condomínio Rural Pousada das Andorinhas, atuando na representação de interesses próprios e de outros pares em ações movidas em face do condomínio e membros de sua administração. Tece panorama sobre as diversas demandas envolvendo o Processo Eleitoral 2021/2023, bem como sobre os dois conflitos de competência julgados por esta Câmara e relacionados a estas. Narra que, mesmo tratando o processo de referência de violações do Processo Eleitoral 2021/2023 do Condomínio Pousadas das Andorinhas – matéria cuja competência para julgamento foi atribuída ao Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos incidentes anteriores – o acenado Juízo declinou da competência para o novo processo, sequer examinando o pedido de tutela de urgência. Afirma, em resumo, que tal proceder vai de encontro à autoridade deste Tribunal de Justiça, que já deliberou sobre a controvérsia. Com tais argumentos, requer: i) o deferimento da gratuidade de justiça; ii) o deferimento de tutela antecipada para suspender a realização de quaisquer eleições por parte do condomínio; iii) seja julgada procedente a reclamação, determinando-se as medidas adequadas, conforme art. 992 do CPC. Considerando que a decisão reclamada foi proferida em processo diverso daqueles que foram objeto dos conflitos de competência; bem como avaliando que a previsão de Reclamação para garantir a autoridade das decisões do Tribunal não tem o propósito de amparar pretensões de observância da jurisprudência da Corte, mas sim de servir à garantia da autoridade de decisão proferida no caso concreto envolvendo as mesmas partes, foi concedido prazo para que se justificasse a adequação da via eleita (ID 39380631). Manifestação do reclamante defendendo o cabimento da ação (ID 39789011). É o necessário. Decido. Inicialmente, concedo ao requerente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos §§2o e 3o, do artigo 99 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil, a Reclamação é instrumento voltado à preservação da competência de um Tribunal, à garantia da autoridade das decisões judiciais, à garantia da observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, ou à garantia da observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Consoante relatado, o reclamante lastreia sua pretensão no art. 988, II, do CPC (garantir a autoridade das decisões do Tribunal), argumentando que, na linha do decidido por esta Câmara Cível em conflitos de competência anteriores (CCP n.o 0709276-13.2021.8.07.0000 e CCP n.o 0717270-58.2022.8.07.0000), toda e qualquer ação que trate do Processo Eleitoral 2021/2023 do Condomínio Rural Pousada das Andorinhas deve ser da competência do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. E, por alegadamente envolver o (novo) processo n.o 0732638-07.2022.8.07.0001 a controvérsia, seria descabida a determinação de distribuição aleatória a uma das Varas Cíveis de Brasília/DF (ID 135236498 - Pág. 4). Em que pese o exposto, a Reclamação não possui cabimento, não sendo possível adentrar nos pormenores da controvérsia. Isso porque, embora a Reclamação possa ser utilizada como instrumento de preservação da autoridade de decisões tomadas pelo Tribunal, tal hipótese de cabimento está condicionada à existência de decisão judicial que gere efeitos para as partes, quer porque participaram do processo na qual a decisão foi proferida1, quer porque a decisão tem efeitos erga omnes2. A esse respeito, explica a doutrina: Essa constatação permite a divisão das demandas entre aquelas nas quais os efeitos se operam inter partes e aquelas nas quais os efeitos se operam erga omnes, sendo possível incluir na primeira espécie as ações individuais e na segunda as ações coletivas, inclusive o processo objetivo, considerado processo coletivo especial, que tem tratamento específico no art. 988, III, do CPC. Numa ação individual, cujas decisões gerem efeitos somente para os sujeitos que participam do processo, é possível que um juízo de grau inferior deixe de cumprir uma decisão proferida pelo tribunal superior, típica hipótese de cabimento de reclamação como forma de preservar a autoridade da decisão judicial. (Neves, Daniel Amorim Assumpção Manual de direito processual civil -Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 13. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2021) No caso, os conflitos de competência aos quais o reclamante faz alusão abrangeram processos específicos, distintos daquele no qual proferida a decisão reclamada, e em relação aos quais – nomeadamente – foi proferida decisão declarado competente o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Diversamente do que se observa no precedente destacado para justificar o cabimento da presente ação (Acórdão 1109233, do Conselho Especial, envolvendo ADI), o conflito de competência é analisado dentro de um caso concreto, não tendo a conclusão ali alcançada efeitos erga omnes (de modo a abranger – ou vincular – fatos e causas diversos/supervenientes). Dessa maneira, ainda que o pano de fundo e as partes do novo litígio sejam os mesmos, não há como respaldar o cabimento da presente ação para garantir a autoridade de decisão tomada pelo Tribunal em incidente que não abrangeu o processo examinado (e no qual, repita-se, alegadamente, proferida decisão em contrariedade ao entendimento desta Corte). A insurgência, a toda vista, deverá ser apresentada por via processual adequada. Por tais razões, INDEFIRO a presente Reclamação, com fulcro no artigo 198, inciso I, do RITJDFT. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator